Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714771-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GFP PALUMBO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI AGRAVADO: HELIO PEREIRA FEITOSA, BANCO PAULISTA S.A. DESPACHO Manifeste-se a parte agravada sobre a petição e documentos de ID 36452659. Após, cls. Int. Brasília/DF, 24 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora